Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709588-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES REU: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES em desfavor de CLEBER PEREIRA DOS SANTOS. De acordo com a inicial, os autores requerem a concessão da gratuidade da justiça. Em sede de tutela antecipada de urgência, requerem a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, a qual tramita sob o n. 0735109-98.2019.8.07.0001 perante o juízo da 12a Vara Cível de Brasília, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória. Em tutela definitiva, requerem o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, o qual proferiu a sentença rescindenda. Pedem, ainda, a remessa dos autos ao juízo da comarca de Águas Lindas-GO. Narram que, apesar de a ação envolver litígio relacionado à obrigação de transferência de propriedade de imóvel não situado no Distrito Federal, a ação foi ajuizada na Justiça Estadual do Distrito Federal e dos Territórios. Assim pedem o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, com a remessa dos autos ao juízo da comarca de Águas Lindas-GO (ID 69835191). Caso superado o vício de incompetência absoluta, os autores requerem a procedência dos seus pedidos para reconhecer: a) a existência de manifesta violação ao art. 73 do CPC/15, diante da indevida dispensa da apresentação de outorga conjugal em ação de direito real imobiliário; b) existência de manifesta violação aos arts. 238, 239 e art. 242 c/c art. 280, todos do CPC/15, diante dos vícios de citação dos réus, ora autores; d) manifesta violação aos arts. 264 e 265 do CC/02 diante da aplicação de responsabilidade solidária fora de sua hipótese de cabimento e ao art. 133, §2°, do CPC/15 e art. 50 do CC/02 pela inobservância das regras para desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os autores argumentam que ambos se encontram em situação de clara hipossuficiência financeira, agravada pelo fato de o valor da causa ser de R$ 1.432.389,23, correspondente a uma vultosa caução de R$ 71.619,46. Da análise da documentação instrutória dos autos, é possível inferir o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse processual. Na hipótese, o autor Cairo Jose Valente Fernandes juntou extratos bancários, e comprovante de seus proventos do INSS no valor médio de R$ 4.365,95 mensais (ID 69837319, 69837318). A autora Maçangana Empreendimentos Imobiliários LTDA., anexou aos autos isenção de pagamento de imposto de renda para comprovar que nos últimos anos a empresa não teve qualquer faturamento (ID 69837320). Considerando que os referidos elementos apontam para a hipossuficiência da parte autora, concedo os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais. A sentença rescindenda transitou em julgado em 20/03/2023. A presente ação foi proposta em 18/03/2025, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC). Segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Já o art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Os autores pretendem desconstituir a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais. Alegam a incompetência absoluta do juízo, sob a alegação de a matéria se tratar de direito real imobiliário, cuja competência é do juízo do local do imóvel. Requerem, em tutela antecipada de urgência, a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda até o julgamento definitivo da presente ação rescisória. No mérito, seja julgado procedente o pedido para reconhecer que a sentença rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente, com a decretação de nulidade e desconstituição da decisão, além da determinação de remessa dos autos ao juízo da comarca de Águas Lindas-GO, que tem competência para processar e julgar o feito. Na inicial do processo de origem (n. 0735109-98.2019.8.07.0001), o ora réu se insurgiu contra os ora autores, alegando ter realizado o pagamento integral do imóvel situado em Águas Lindas de Goiás, no Estado de Goiás, Lote n. 19 resultante do desmembramento da “Fazenda Vau ou Sumidouro” (Chácara Recanto dos Pôneis), e o descumprimento dos requeridos da obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel. Pediu a condenação dos requeridos, ora autores, na obrigação de entregar a escritura definitiva do imóvel. Na sentença, o pedido subsidiário do autor foi acolhido para que lhe seja restituído o valor pago pelo bem objeto do contrato e que seja indenizado pelas benfeitorias erigidas no imóvel, em suma, sob a seguinte fundamentação: "Ainda assim, inviável concluir pela procedência do pedido principal. É que, através das assertivas do próprio autor, emergiu a informação de que o imóvel rural cuja transmissão da propriedade se pede foi onerado com embargo que estaria obstaculizando a lavratura da respectiva escritura. A princípio, o requerente não pôde aclarar qual o obstáculo que estava a causar entrave à consecução da obrigação de fazer assumida pelo réu, porque este lhe fornecia apenas informações genéricas no sentido de que “por motivos de força maior, não foi possível até o momento realizar a transferência da propriedade, tendo em vista que a área foi embargada em 01/10/2015” (como depreende-se do e-mail de ID 49963314, escrito por advogados da ré MAÇANGANA). Mais à frente, o autor trouxe à tona o Auto de Infração n° 036562 B, que lhe foi apresentado pelos réus, do qual lê-se que CAIRO foi autuado por “instalar parcelamento do solo denominado ‘Recanto dos Pôneis’, situado na Fazenda Maçangana, no Município de Águas Lindas de Goiás, dentro da APA Bacia do Rio Descoberto, sem licença do órgão ambiental competente”. Como sanção, lhe foi imposta a vedação de proceder a “qualquer tipo de obra, parcelamentos e similares” (ID 112876771). Após, o Ofício n° 475/2022 (ID 125986420), proveniente do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás, elucidou melhor os fatos. Dentre as informações prestadas, está a de que não consta, no processo de registro do parcelamento de terra que originou a gleba objeto desta demanda, autorização do INCRA ou do Município, ato que é essencial para a legalidade do procedimento, conforme seja o desmembramento rural ou urbano. Nesse tocante, apurou-se que a porção de terra ora analisada aparentemente se encontra dentro da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto, o que vai ao encontro do conteúdo do precitado Auto de Infração. Com o intento de se certificar da vigência do embargo, esta magistrada verificou, no portal eletrônico do ICMBio, que o imóvel ainda consta da Tabela de Áreas Embargadas disponibilizada pelo órgão, atualizada pela última vez na recente data de 30 de janeiro de 2023[1]. A presença de restrição ambiental incidente sobre o imóvel afigura-se como fato impeditivo do direito do autor, ao menos no que se refere ao direito de obter dos réus, neste momento, a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Com efeito, tendo sido efetuado um parcelamento irregular de terra, não há como garantir aos compradores das glebas a outorga das escrituras públicas para a aquisição da propriedade. Seria o Poder Judiciário chancelar a ilegalidade, ainda que promovida pelo responsável pelo parcelamento irregular. Observa-se que a autuação do réu e a imposição do embargo sobre o bem são posteriores à celebração do contrato entre as partes e evidentemente advieram de comportamento culposo do proprietário, o requerido CAIRO, que deixou de observar as formalidades legalmente exigidas para a regularidade do desmembramento do solo. Sendo assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 248, parte final, do Código Civil, que conduz à procedência do pedido formulado pelo autor em caráter subsidiário, consistente na restituição do preço pago pelo imóvel, acrescida de indenização pelas benfeitorias feitas. Entendo que esta pretensão traz em si, como pedido implícito, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre Carlos Antônio de Oliveira e o réu CARLOS, rememorando-se que os direitos oriundos da pactuação agora pertencem ao autor, por força da procuração que lhe foi outorgada pelo promitente comprador. No caso em exame, as provas amealhadas asseguram que a prestação inicialmente convencionada se tornou impossível por culpa do devedor, de modo que dele pode ser exigida não apenas a devolução da importância que recebeu, mas também a indenização pelas perdas e danos que, concretizada a rescisão contratual, o autor suportará." Neste processo, os autores narram a celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, em 19 de dezembro de 2007, entre o Sr. Carlos Antônio de Oliveira (promitente comprador) e o Sr. Cairo José Valente Fernandes (promitente vendedor), intermediado pela empresa Cristo Rei Empreendimentos Imobiliários LTDA., por meio do qual foi ajustada a futura aquisição de um imóvel situado em Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás, consistente no Lote n. 19 resultante do desmembramento da “Fazenda Vau ou Sumidouro” (Chácara Recanto dos Pôneis), com matrícula registrada no 1° Ofício de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO. Afirmam ter o Sr. Carlos Antônio de Oliveira, em 21 de junho de 2011, outorgado em caráter irrevogável e irretratável procuração em causa própria para o Sr. Cleber Pereira dos Santos, ora réu, registrada no cartório do 5° Ofício de Notas do Distrito Federal. Por meio desse instrumento, o réu recebeu poderes amplos e especiais para receber e dispor do imóvel objeto da compra e venda. Com relação à ação de obrigação de fazer proposta pelo ora réu, sob a narrativa de que, mesmo após o pagamento integral do valor ajustado na promessa de compra e venda, não teria sido outorgada a escritura definitiva do imóvel, alegam a incompetência absoluta do juízo. Argumentam tratar-se de ação de direito real imobiliário, cuja competência absoluta é do juízo do local do imóvel (ID 69835208). Na decisão de recebimento da inicial no processo n.0735109-98.2019.8.07.0001 o juízo a quo entendeu ser pessoal a ação na qual se pleiteia a outorga de escritura pública, ficando a competência para julgar o feito no Distrito Federal, independentemente de o imóvel estar localizado no Estado de Goiás (ID 69837310). Com razão. O objeto da ação principal é a obrigação de outorga da escritura definitiva do imóvel, após a quitação do valor contratual pelo comprador. Trata-se, portanto, de uma demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa e, nos termos do art. 46 do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. Ademais, conforme se extrai do contrato de compromisso de compra e venda, na cláusula décima quarta, as partes elegem o foro de Brasília para a dirimir questões oriundas do contrato (ID 69835208). Assim tem entendido a jurisprudência desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. NATUREZA PESSOAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação que tem por objetivo a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel, por força de cessão de direitos não inscrita no registro imobiliário, sujeita-se a regra geral de competência, por versar sobre direito pessoal. Precedente. 2. Obsta-se ao juízo declinar de competência territorial, sobretudo quando há cláusula elegendo o foro de Brasília para a discussão litigiosa do contrato. 3. Agravo de instrumento provido." (0741344-45.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 28/11/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. NATUREZA PESSOAL. LOTE SITUADO NO SETOR HABITACIONAL TORORÓ. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA. INADEQUAÇÃO. I. Não se enquadra na regra de competência absoluta do artigo 47, § 1o, do Código de Processo Civil, ação que tem por objeto outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel fundada em contrato de cessão de direitos não inscrito no registro imobiliário. (...)” (07360986820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 2/8/2024). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 47, §1, CPC. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETENCIA TERRITORIAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 65, CPC. SÚMULA 33 STJ. 1. A ação proposta não se qualifica como ação real imobiliária, porque o objeto de análise é a anulação de escritura de compra e venda de imóvel e de procuração pública. Para que incida o foro especial da situação da coisa, não basta que o objeto da ação seja sobre imóvel, é preciso que verse sobre direito real (art. 1.225, CC), tais como reivindicatória, divisória, usucapião etc. 2. O art. 47 do CPC dispõe que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa. Entretanto, o §1o do referido artigo estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 3. O objeto da ação principal é o desfazimento de negócio jurídico, consubstanciado na alienação de bem imóvel sem a devida outorga uxória. Portanto, trata-se de demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa, e segundo consta do previsto no art. 46 do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. 4. Por se tratar de competência territorial, não admite modificação de ofício pelo Juiz, segundo o que dispõe o art. 65 do CPC e Enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Deu-se provimento ao recurso." (0720014-60.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 03/11/2021.) Assim, não se verifica ilegalidade no processamento do feito no Juízo do Distrito Federal, porquanto se trata de uma demanda de natureza pessoal. Por fim, ainda que ao final da ação rescisória, após o exercício do contraditório e da produção probatória, o pedido possa ser julgado procedente por violação a alguma norma jurídica indicada na inicial, por ora, não há plausibilidade nas alegações dos autores que deem suporte à concessão da tutela provisória postulada. INDEFIRO A LIMINAR. Cite-se o réu para apresentar resposta. Oficie-se o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na qual tramita o cumprimento de sentença, n. 0735109-98.2019.8.07.0001. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 14:12:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador